Tribunal: TJDFT
Processo: 0752183-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752183-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA ASAKAZU - ME, MARIA DE LOURDES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Expedição de Ofício à SUSEP e CNseg– Antecipação da Tutela Recursal – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Muito embora esta Oitava Turma Cível possua entendimento no sentido de ser provável o provimento do presente recurso (Acórdão 2059282, 0735802-75.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2054394, 0730840-09.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025; Acórdão 2041304, 0726410-14.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) no caso, não vislumbro a presença do risco de dano grave, requisito legal para concessão da tutela recursal de urgência pretendida. Compulsando ao arrazoado, inexistem fundamentos ventilados que concretamente sejam capazes de amparar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento da pretensão recursal liminar. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, não havendo demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator